Tribunal: TJSP
Processo: 1002967-46.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS – MENSALIDADES - AÇÃO DE COBRANÇA. Autora objetivando a cobrança das mensalidades acordadas referentes a prestação de serviço contábeis realizados pela autora em favor da requerida. Ausência de prova cabal do encerramento das atividades da demandada, a obstar o pagamento das mensalidades a partir do ano de 2014. Contrato vigente.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS – MENSALIDADES - AÇÃO DE COBRANÇA. Autora objetivando a cobrança das mensalidades acordadas referentes a prestação de serviço contábeis realizados pela autora em favor da requerida. Ausência de prova cabal do encerramento das atividades da demandada, a obstar o pagamento das mensalidades a partir do ano de 2014. Contrato vigente. Obrigação de pagamento da requerida. Possibilidade. Demonstração da dívida. Ausência de comprovação de pagamento. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002967-46.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante AGRICOLA
ORISSANGA LTDA., é apelado DELTA CONTÁBIL S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-46.2017.8.26.0344 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1002967-46.2017.8.26.0344.
Comarca: Marília.
05a Vara Cível.
Processo no 1002967-46.2017.8.26.0344.
Prolator ( a ): Juíza Angela Martinez Heinrich.
Apelante ( s ): Agrícola Orissanga Ltda.
Apelado ( s ): Delta Contábil S/c Ltda.
VOTO No 48.415/2020.
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS
MENSALIDADES - AÇÃO DE
COBRANÇA. Autora objetivando a cobrança das mensalidades
acordadas referentes a prestação de serviço contábeis realizados
pela autora em favor da requerida. Ausência de prova cabal do
encerramento das atividades da demandada, a obstar o pagamento
das mensalidades a partir do ano de 2014. Contrato vigente.
Obrigação

de
pagamento
da
requerida.
Possibilidade.
Demonstração da dívida. Ausência de comprovação de pagamento.
Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido,
majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
proposta por DELTA CONTÁBIL S/C LTDA contra AGRÍCOLA
ORISSANGE LTDA, sustentando a primeira nomeada ter contratado
em 01 de março de 2008, com a empresa autora para prestar-lhe
serviços especificados no contrato particular de prestação de serviços
profissionais contábeis. Aduz que desde julho de 2009 a empresa
autora vem cumprindo com suas obrigações, mas a requerida parou
de efetuar o pagamento das mensalidades, estando em débito desde
então. Alega que em dezembro de 2016 suspendeu a prestação de
serviços, declarando a rescisão do contrato. Requer o pagamento das
mensalidades devidas, no período de julho de 2011 a julho de 2016,
totalizando a importância de R$ 83.208,57 (oitenta e três mil
duzentos e oito reais e cinquenta e sete centavos). Pede, a título de
tutela provisória, a averbação à margem das matrículas 53.334,
53.335, 53.336, 49.155, 38.367 e 49.156, todas do 2o CRI de Marília,
visando garantir eventual satisfação do crédito a ser declarado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-46.2017.8.26.0344 -Voto no
3
sentença.
A respeitável sentença de folhas 166
usque 170, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente o
pedido condenado a requerida ao pagamento dos honorários
profissionais estabelecidos no instrumento particular de contrato de
prestação de serviço firmado entre as partes, ou seja, as parcelas
vencidas a partir de 7.3.2012 até 6.7.2016, conforme especificado no
demonstrativo de débito de fls. 41/42, acrescidas de correção
monetária, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora, a partir
da citação. Por fim, condenou a requerida no pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação.
Inconformado, recorre a requerida
pretendendo a reforma do julgado (folhas 173/177). Alega, em suma,
que os documentos juntados nos autos dão conta de que a empresa
encerrou suas atividades em 2014, portanto, não há o que se falar em
prestação de serviços em período superior a este e muito menos em
qualquer valor devido. Requer o acolhimento do apelo, para julgar a
ação improcedente.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 178/179) e respondido (folhas 355/359), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
objetivando a autora a condenação da requerida, envolvendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-46.2017.8.26.0344 -Voto no
4
serviço de contabilidade prestado pela autora em favor da empresa
demandada, onde esta última não quitou o valor total do pactuado.
A
ação foi julgada parcialmente
procedente.
Pois bem!
Em que pesem as alegações da
apelante, o entendimento adotado em primeiro grau merece ser
preservado.
É incontroverso que as partes firmaram
contrato para a prestação do serviço de contabilidade (folhas 19/24).
A requerida alega, para se eximir de
sua responsabilidade pelo débito apresentado, que encerrou suas
atividades no ano de 2014, não havendo o que se falar em qualquer
valor devido após esta data.
Ocorre que, não há prova, indene de
dúvidas, que houve a devida rescisão do contrato firmado, eis que a
demandada apenas alega que encerrou suas atividades em 2014, mas
nada há nos autos acerca da necessária rescisão do pacto firmado.
Assim, se provada a rescisão, poderia
se eximir da obrigação do pagamento dos valores acordados, posto
que se vigente estava o negócio jurídico, era seu dever arcar com o
valor aqui cobrado, como bem se decidiu.
Em
contrapartida,
os
documentos
juntados às folhas 38/40 e 151/156 demonstram ainda a prestação
dos serviços, e também, que tais serviços estavam à disposição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-46.2017.8.26.0344 -Voto no
5
demandada.
E mais, ausente qualquer notificação
ou comunicação enviada pela requerida à autora, dando conta do
encerramento de suas atividades e ainda requerendo a rescisão do
pacto firmado entre as partes, fatos estes que poderiam isentá-la do
pagamento das mensalidades acordadas.
Em
último,
os
valores
devidos
encontram-se bem descritos às folhas 41/42, referentes ao período de
7/03/2012 até 06/07/2016, os quais não foram devidamente
impugnados de forma objetiva, devendo, portanto, ser acolhidos.
Assim, uma vez não comprovado o
pagamento das parcelas apontadas( artigo 373, inciso II, do Diploma
Processual Civil ), por meio de recibos, comprovantes de depósitos,
ou outros documentos hábeis, de rigor a procedência parcial da
demanda, como bem decidido em primeiro grau.
Enfim, a respeitável sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos jurídicos.
Em última análise, tendo em vista o
trabalho adicional com as contrarrazões de folhas 355/359, os
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) devem ser
majorados para 12% (doze por cento) com base no artigo 85,
parágrafo 11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação da requerida, majorada a verba honorária com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR